Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-48.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
VISTO, ETC.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA – EPP e ANGELA REGINA CUSTODIO SELLA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por LIBERTY SEGUROS S/A em desfavor dos ora apelantes.
Na origem, a parte Autora que por força do disposto na apólice n. 32206112, segurou o veículo de marca Chevrolet, modelo Cobalt, ano 2015, placas QGM7014.
Narra que em data de 12 de agosto de 2.015, por volta das 15:15 horas, segundo consta expressamente no Boletim de Ocorrência Policial, o veículo segurado pela Requerente trafegava regularmente pela Rua Sergipe, na cidade de Várzea Grande, momento em que o veículo marca GM, modelo Celta, ano 2013, placas OBC9593, de propriedade do primeiro Requerido e conduzido pela segunda Requerida, que trafegava pela Rua São Paulo, não respeitando a sinalização de parada obrigatória, veio a interceptar a trajetória preferencial do veiculo segurado pela Requerente, assim os Requeridos deram causa a colisão.
Acionada pela segurada, foi o segurado indenizado na importância de R$ 10.455,82 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos) em 13 de outubro de 2.015.
Por fim, requereu a procedência da ação para condenar os réus ao pagamento no valor de R$ 10.455,82 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos), devidamente atualizado, custas e honorários.
Houve apresentação de contestação.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes consignações:
'ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora LIBERTY SEGUROS S/A para o fim de CONDENAR solidariamente os Requeridos MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - EPP e ANGELA REGINA CUSTODIO SELLA, à ressarcir à Autora o valor de R$ 10.455,82 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção
monetária (INPC), a partir do desembolso, deduzindo-se o valor recebido a título de franquia.
CONDENO a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).
Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)'
Inconformado com a sentença, LIBERTY SEGUROS S/A apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) do valor da ação, já está descontado o valor da franquia; (ii) com tal argumento, afirmou que sentença errou ao deduzir o valor da franquia.
Contrarrazões apresentada, pugnando pelo desprovimento dos EMBARGOS.
Inconformada com a sentença de piso, as requeridas apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) preliminarmente a existência de prescrição; (ii) no mérito, aduziu que não há nos autos nenhuma prova de que a segunda requerida houvesse atravessado cruzamento preferencial; (iii) alternativamente, requer a reforma da sentença para reconhecimento da culpa concorrente.
Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Preliminarmente, analisando os autos, verifico que o Juiz de piso recebeu o recurso de apelação sem apreciar os embargos de declaração propostos anteriormente pela requente/apelada para sanar suposta omissão na sentença.
Portanto, diante do vício, determino o retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos de declaração.
Após, dê-se regular processamento ao feito, voltando-me os autos para a análise do recurso de apelação, se for o caso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =